Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINEIA GLORIA RIBEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1030383-57.2020.811.0002, manejada por ARLINDO JOSE DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à requerida, ora agravante, que transfira a propriedade do imóvel sub judice, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 60 (sessenta) dias e ainda determinou a averbação da existência da lide à margem da matrícula do imóvel litigioso.
Para tanto, a agravante alega que ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque a procuração outorgada ao Sr. João Paulo Martins de Siqueira dando-lhe amplos poderes em relação ao imóvel objeto da ação foi revogada em 08/08/2019, em razão da inadimplência deste na entrega do apartamento 604 do Edifício New Avenue, matriculado sob o no 84.474, do Cartório de Registro de Imóveis 5o Oficio da Comarca de Cuiabá – MT.
Pondera que o apartamento n. 103, Bloco C, localizado no Edifício Conjunto Residencial Center Piazza Florença, Quadra 11, Lote Z, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 63.423 no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, foi dado como parte do pagamento no negócio entabulado com o Sr. João Paulo Martins de Siqueira e, em razão da negativa dele em adimplir o contrato, cancelou a outorga da mencionada procuração.
Afirma que, simuladamente, João Paulo Martins de Siqueira outorgou procuração a Fábio Duarte Vieira em 23/03/2019, que transferiu a outorga a Cleiva Alves da Silva em 09/07/2019 e esta, por sua vez, outorgou o instrumento procuratório ao agravado Arlindo José da Silva em 29/07/2019, tudo sem nada comprovar e sem a anuência da agravante.
Assevera que a determinação para que a efetivação da transferência do bem ao agravado acarretará prejuízos não só a agravante, mas também a terceiros, o que reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida.
Pondera, ainda, que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa, mas a Ação de Obrigação de Fazer foi proposta na Comarca de Várzea Grande/MT, sendo este mais um requisito que autoriza a revogação da decisão objurgada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
“4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora)”. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, a rigor do art. 689 do Código Civil, são válidos, em relação aos terceiros de boa-fé, os atos praticados em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a extinção do mandato.
A propósito, este é o entendimento do STJ acerca do assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. NOTIFICAÇÃO APENAS AO MANDATÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ. VALIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. A revogação do mandato não se opera em relação a terceiros de boa-fé, quando feita a notificação apenas ao mandatário. Assim, se o mandante se sentir lesado, poderá se valer de ação de perdas e danos em desfavor do procurador desconstituído, que, indevidamente, realizou o negócio jurídico (art. 1.318 do CC/1916, correspondente ao art. 686 do CC/2002). Precedentes. 2. Se as instâncias ordinárias entenderam que mandante e mandatários agiram com má-fé ao praticar ato fraudulento em desfavor do credor, bem como não houve comprovação de qualquer coação feita por este para a feitura do negócio jurídico, chegar a conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 07 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no Ag: 1026632 RJ 2008/0056794-0, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 18/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/09/2009)
Assim, o terceiro adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado e a mandante, ora agravante, deverá se valer de ação própria em desfavor do mandatário que deixou de cumprir o contrato firmado entre eles, que teve como sinal de pagamento o apartamento objeto da lide.
Outrossim, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.